Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710909-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON PINTO GONCALVES, FABIANA DA SILVA CASTRO GONCALVES AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FERNANDO VALADARES GONTIJO FERNANDES, LILIANA MARIA VALADARES GONTIJO FERNANDES, NELSON CLEI BENTO CAIXETA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos denota-se que os agravantes não juntaram comprovante de recolhimento do preparo. Inexiste no presente recurso pedido de gratuidade de justiça, assim como não há decisão na origem concedendo-lhes referido benefício. Como sabido, o art. 1.007, do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não-conhecimento do recurso. Dessa forma, intimem-se os agravantes para juntarem aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator